Tribunal: TJBA
Processo: 0001830-04.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001830-04.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO ARAUJO BASTOS

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE ÁGUA ACIMA DA TAXA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora em Ação Declaratória cumulada com Pedido de Perdas e Danos Morais e Materiais, proposta contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando à condenação da ré por suposta cobrança indevida de consumo de água acima da taxa mínima e à indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogando liminar anterior e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Inconformada, a autora apelou, alegando falha na prestação do serviço, ausência de perícia técnica, corte indevido no fornecimento, e existência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por parte da concessionária de serviço público diante da alegação de consumo acima da média mínima; (ii) estabelecer se a referida cobrança configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, cabendo à consumidora comprovar o fato, o dano e o nexo causal, enquanto à empresa incumbe afastar a alegação de defeito na prestação do serviço.

A cobrança acima da taxa mínima foi devidamente fundamentada no consumo registrado por hidrômetro regularmente instalado, cuja substituição não alterou o padrão de consumo, sendo o volume aferido superior a 10m3 mensais.

Não houve produção de prova técnica por parte da autora que demonstrasse vício no hidrômetro, vazamentos ou qualquer defeito na prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo probatório.

A jurisprudência da Corte Estadual reconhece que a simples cobrança de valores considerados indevidos, sem maiores consequências como suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ausente nos autos qualquer prova de suspensão do fornecimento ou dano à esfera íntima da consumidora, resta afastada a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatos e discutidos os autos da Apelação de nº
0001830-04.2009.8.05.0088
, interposta por
MARIA DO CARMO ARAUJO BASTOS,
interposta em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)